Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. IMÓVEL ENTREGUE AO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE SALDO RESIDUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, NCPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do novo Código de Processo Civil.
2. A simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz, razão pela qual surge a imprescindibilidade da prova.
3. Considerando ter sido realizada a entrega das chaves à embargante, a parte embargada não logrou êxito em demonstrar a que título se referem os valores tidos por inadimplidos, pois o imóvel foi entregue, presumindo-se a integral satisfação das obrigações pelo comprador.
4. À míngua de prova e diante da falta de verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora/embargada, impõe-se a necessidade da distribuição do ônus da prova como forma de solucionar a controvérsia. Dessa forma, a presente ação deve ser julgada improcedente.
5. A restrição ao crédito, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por si só, demonstra a ocorrência de ato ilícito capaz de gerar, para o responsável, o dever de indenizar o dano causado, que, na espécie, é presumido e independe de comprovação (dano in re ipsa), porquanto resta evidenciada a violação aos atributos da personalidade da parte.
6. Recurso improvido.